Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-98.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso improvido.
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004533-
98.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes SKINPS
CONFEITARIA LTDA e SERGIO LUIZ MORO, é apelado IRESOLVE CIA
SECUTIRIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
2
VOTO No: 48447
APEL.No: 1004533-98.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTES. : SKINPS CONFEITARIA LTDA E OUTRO (CURADOR
ESPECIAL)
APDA. : IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título
extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário Título
executivo extrajudicial, definido no art. 28, “caput”, da Lei 10
931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784,
XII, do NCPC - Recurso improvido.
PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais,
prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de Crédito Bancário
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso improvido.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra a apelada, alegando, em
síntese, que: ausentes os documentos indispensáveis à propositura da ação; houve
cerceamento de defesa; necessária a revisão dos
contratos que deram origem à dívida; deve ser
decretada
a
nulidade
de
juros
abusivos;
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
3
capitalização de juros é vedada.
Isentos de preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que o pedido de justiça gratuita não
deve ser acolhido e o recurso julgado deserto; o
recurso não deve ser conhecido; pleiteia o que
está fixado em contrato; desnecessária a perícia
contábil; os encargos de mora e os juros
remuneratórios são legais; a capitalização de
juros é permitida; legítima a cobrança da comissão
de permanência.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente,
não
há
pedido
de
Justiça gratuita e o recurso não deve ser julgado
deserto, por tratar-se de hipótese de isenção de
preparo.
Da mesma forma, verifica-se que os
apelantes impugnaram especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e
III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
O processo de execução encontra-se
fundado em “cédula de crédito bancário”, título
previsto na Lei no 10 931/04 (fls. 19/26).
O E. STJ, no julgamento do REsp no
1.291.575/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
consolidou o entendimento de que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO
DE
CRÉDITO
ROTATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
4
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou
cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez
e
exequibilidade
à
Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n.
10.931/2004)(...)”
(REsp.
1.291.575/PR
2a Seção
Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO j. 14.08.13).
Ademais, o Tribunal de Justiça de São
Paulo solidificou esse entendimento nos termos do
enunciado da Súmula 14.
Reza o citado verbete que:
“A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial”.
A petição inicial da execução foi
instruída com a planilha de cálculos que demonstra
a evolução do saldo devedor (fls. 27), cumprindo o
apelado o disposto no art. 28, § 2o, II, da Lei 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
5
931/04.
Portanto, o demonstrativo do débito
foi apresentado, especificando os encargos e
índices aplicados, não havendo que se falar em
incorreção, sendo desnecessária a apresentação de
extratos.
É certo que o eventual reconhecimento
da abusividade e nulidade de algumas cláusulas e
encargos contratuais não anula o contrato celebrado, nem impede a discussão sobre os contratos anteriores, nos termos da Súmula 286/STJ.
No entanto, os embargos à execução
devem se limitar ao título executivo e eventuais
relações anteriores entre as partes devem ser
objeto de ação própria.
Isso porque os embargos à execução,
embora tenham natureza jurídica de ação, visam à
defesa do devedor, com amplitude limitada aos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
título executivo ou da obrigação deduzida pelo
exequente, como se depreende do art. 736 do
CPC/1973 (art. 914, CPC/2015) e art. 745, V (art.
917, VI, CPC/15), do mesmo diploma processual.
Do mesmo modo, não assiste razão aos
apelantes em sua pretensão de ver reconhecido o
cerceamento de defesa por falta de realização de
perícia. Encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a
dispensabilidade da perícia contábil para apuração
das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada prova, decidir a respeito da incidência
ou não das cláusulas contratuais acoimadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
6
ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização
dos
juros,
bem
como
com
a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos cálculos, prescindindo dessa prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel. 1021319-29.2014.8.26.0224 Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 19.08.15.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 3,15%
a.m. e 45,08% a.a. (fls. 19).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
7
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
8
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
9
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
No caso “sub iudice”, a capitalização
mensal de juros foi expressamente pactuada (item
1.7.3 fls. 19) e o contrato foi celebrado em 2
014, não havendo como acolher o pedido de sua
exclusão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-98.2018.8.26.0019 -Voto no 48447
10
termos do art. 85, § 11, do CPC.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator